Tribunal: TJDFT
Processo: 0711581-29.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711581-29.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR VITOY DA SILVA APELADO: BRUNO DE AMORIM OLIVEIRA, IVONE BATISTA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Tendo em conta os documentos coligidos pela apelada, IVONE BATISTA SILVA, em petição de ID 35237939, bem como com fulcro no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do efetivo contraditório (CPC, art. 10 e etc.), intime-se os Apelados para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestar acerca dos documentos e alegações colacionados pela recorrida. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, retornem os autos concluso para análise. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator